Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732937-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ELIAS CLAUDINO DE OLIVEIRA, ZENOBRE MARIA DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELIAS CLAUDINO DE OLIVEIRA e ZENOBRE MARIA DE JESUS OLIVEIRA: “A parte exequente pugna pela rejeição da impugnação apresentada pela parte exequente, pugnando para que incidam nos cálculos da Contadoria a a multa e os honorários advocatícios em razão da ausência de pagamento voluntário do débito. Não assiste razão à parte credora. Explico. No caso, a executada se encontra em recuperação judicial, razão pela qual não há que se falar em inadimplemento voluntário, mas sim em impossibilidade de pagamento do débito fora das condições estabelecidas pelo plano de recuperação judicial aprovado pelo Juízo da Recuperação. Em sentido semelhante, é de se conferir o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1252435, 07367941420178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não é o caso de sua inclusão nos cálculos. Dessa forma, considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo apresentado pela Contadoria. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Fica intimada a parte exequente a esclarecer se houve a habilitação de seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” As Agravantes sustentam que a Contadoria atualizou a dívida até 20/01/2022, quando deveria ter observado o termo final estipulado na decisão de ID 107167794 para a apuração do excesso de execução (18/05/2021). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "para que o cálculo a ser elaborado pela i. Contadoria Judicial, seja atualizado até o dia 18/05/2021, por se tratar da mesma data da elaboração dos cálculos dos Agravados (ID no 92335305) e das Agravantes (ID no 93360548)". Preparo recolhido (IDs 39873941 e 39873942). É o relatório. Decido. De acordo com a decisão de ID 39873935, a dívida deveria ser atualizada até 18/05/2021 “para fins de constatação do eventual excesso de execução”. Aparentemente os cálculos da Contadoria (ID 39873937) não observaram essa determinação judicial, de maneira a alterar a apuração do excesso de execução. Assim, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) das Agravantes. Também se divisa risco de dano (periculum in mora), na medida em que os cálculos foram homologados e a execução pode prosseguir por valores equivocados. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator